Tribunal: TJMT
Processo: 1004107-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004107-58.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR, CLEYSON BATISTA DA SILVA
PACIENTE: MARISSANDRA ALVES COIMBRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de Marissandra Alves Coimbra, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de criança com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do artigo 318 do CPP.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, nota-se das circunstâncias do flagrante que a droga era comercializada na própria residência da paciente, sendo este o mesmo ambiente em que reside a prole. Em tais condições, a presença da genitora seria prescindível e até mesmo desaconselhável, para a proteção das crianças, como vem decidindo o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. MÃE DE FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. PROTEÇÃO À CRIANÇA. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza, diversidade ou quantidade da droga.
2. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.
3. A substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes.
4. Rever a circunstância em que ocorreu a apreensão de drogas, notadamente a tese de que não estaria na posse das drogas em residência, importa extensa incursão do acervo fático-probatório, o que não encontra espaço na via eleita.
5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 632.273/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator